Tribunal: TJBA
Processo: 0004004-73.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004004-73.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: GILBERTO DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

EMENTA:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO V, DA LEI Nº 10.826/03. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DA OITIVA DA ENTÃO ADOLESCENTE POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. INOCORRÊNCIA. EQUÍVOCO CORRIGIDO AINDA EM SEDE INQUISITORIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
COMPROVADA
S
AUTORIA E MATERIALIDADE DO FATO.
ARMA QUE ESTAVA ACOMPANHADA DE MUNIÇÃO E FOI CONSIDERADA COMO APTA A EFETUAR DISPAROS EM PERÍCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

Inicialmente, argumenta a Defesa a nulidade do depoimento da, então, adolescente Vanessa Oliveira de Castro, pois em desconformidade com o procedimento previsto na legislação. Não socorre razão à Defesa. Ao analisar os autos, percebe-se que em seu primeiro depoimento em sede extrajudicial, ocorrido no dia 04/08/2017, Vanessa Oliveira Castro afirmou que não portava documento de identificação e asseverou ter nascido no dia 03/06/1999, sendo, assim, maior de idade, conforme
Auto de Qualificação e Interrogatório disposto á fl. 09 do ID 78773008.
No dia seguinte, ao tomar conhecimento acerca do equívoco da informação, a autoridade policial lavrou nova oitiva da menor, acompanhada de sua responsável legal, como é demonstrado no Termo de Declaração disposto à fl. 13 do ID 78773008. A informação, inclusive, foi registrada no despacho da autoridade policial, conforme fl. 02 do ID 78773008.

Rejeita-se, igualmente, a preliminar de que a condenação foi calcada em prova não produzida nos autos, em virtude de a sentença mencionar uma confissão do réu, que inexistiu. Quando se analisa a sentença recorrida, percebe-se que a motivação foi adequada, suficiente e concreta, e mencionou a negativa de autoria do réu, transcrevendo, inclusive, algumas das falas de seu interrogatório. Denota-se que uma frase da sentença, isolada, ao final, menciona a confissão do apelante, efetivamente inexistente.
E o que se conclui, é ter havido a ocorrência de mero erro material, incapaz de invalidar a sentença, uma vez que, à exceção da citada frase, toda a fundamentação encontra-se adequada.

No mérito, há substrato probatório suficiente para a manutenção da condenação, notadamente o depoimento das testemunhas que assinalam a efetiva prática do ilícito pelo réu.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0004004-73.2018.8.05.0248
, de Serrinha - BA
, em que figura como apelante
GILBERTO DE JESUS SILVA
,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões dispostas no voto.